Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712264-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A., UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., NILSON RABELO DE SOUZA JUNIOR EMBARGADO: NILSON RABELO DE SOUZA JUNIOR, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL PITANGUEIRAS S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 26086900, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator